Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO PSIQUIÁTRICO. ACUSADO INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu, pois sua conduta se amolda ao previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

2. Diante do Laudo de Exame Psiquiátrico em Incidente de Insanidade Mental, verifica-se que o réu, à época dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento, sendo, assim, inimputável.

3. Apelação conhecida e desprovida.